Tribunal: TJES
Processo: 5000673-53.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-53.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANTOS CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000673-53.2023.8.08.0049

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:SANTOS CALCADOS LTDA

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUFERIÇÃO DE ENERGIA EM PADRÃO DIVERSO DE TITULARIDADE DA EMPRESA AUTORA. FATURAMENTO DE VALORES A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e repetição de indébito, ajuizada por
SANTOS CALCADOS LTDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra a parte autora que, por erro exclusivo da Ré, a sua instalação foi cadastrada em nome da empresa MGSB COSMETICOS LTDA, que fica no mesmo endereço, entretanto em outra loja. Aduz que ao detectar o erro quanto à titularidade da instalação elétrica, requereu a alteração da titularidade conforme seu endereço. Todavia, apesar de realizar a alteração, recusou-se a efetuar a devolução dos valores pagos a maior. Sustenta que por erro exclusivo da Ré, efetuou o pagamento das contas de energia que não correspondiam ao seu consumo, pagando valores maiores do que os devidos, de modo que efetuou o pagamento total do valor de R$28.941,67, quando o valor real que correspondia ao seu consumo de energia elétrica era de R$11.754,04. Por tais motivos, busca a prestação jurisdicional, requerendo seja a Ré condenada ao pagamento do valor correspondente à repetição de indébito em dobro, no total de R$34.375,26.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8410598), que assim resolveu a lide:

Do exposto,
acolho, em parte, o pedido
, para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 17.187,63 (dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de ajuizamento da ação.

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado (ID. 8410600). Primeiramente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que a sentença não observou os fundamentos da contestação, de que a concessionária identificou, em sua base de dados, que a unidade consumidora da parte Recorrida se encontra ligada através de uma entrada única de serviço, com finalidade de alimentar uma edificação de uso coletivo, porém com suas medições individualizadas e que, ao consultar seu sistema, verificou que a recorrida é a titular da instalação 434481 e identificou que a instalação se encontrava na responsabilidade da Recorrida de 03/2008 e até 11/2015.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 8410602).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Primeiramente, cumpre registrar que discordo do entendimento exarado na sentença, de que seria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, por ser a parte autora uma pessoa jurídica, utilizando serviços prestados pela concessionária não como destinatária final.

Como se sabe, o C. STJ já definiu que, com base na Teoria Finalista Mista,
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor".
Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade.” (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Nessa linha, é possível identificar a vulnerabilidade das pessoas jurídicas que contratam serviço de energia elétrica, uma vez que essas que não possuem conhecimentos específicos sobre tal serviço (fornecimento de energia elétrica), enquadrando-se no conceito de consumidor à luz da mencionada teoria.

Não é o outro o entendimento do TJES. Confira-se:

Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo. (TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Feita essa observação, no mais, agiu com acerto o Juízo de primeira instância.

No caso dos autos, resta evidente que cabia à recorrente comprovar a regularidade da cobrança, já que não se pode exigir da recorrida que comprove que não teria consumido a quantidade de energia aferida na medição impugnada, dada a impossibilidade de comprovar fato negativo.

Posto isto, a meu ver, o erro foi reconhecido pela concessionária, tanto que menciona em seu recurso que: “
a Concessionária identificou em sua base de dados que a unidade consumidora da parte Recorrida se encontra ligada através de uma entrada única de serviço com finalidade de alimentar uma edificação de uso coletivo, porém com suas medições individualizadas, conforme pode-se observar na relação abaixo onde consta várias unidades consumidora ligadas ao mesmo objeto de ligação” - ID. 8410600, pág. 4.
Desse modo, torna-se improvável que a recorrida tenha consumido o volume de energia medido nos períodos contestados.

Destaco, ainda, que após identificado o erro, pela recorrente, caberia a ela, ao menos, realizar o refaturamento das contas cobradas a maior e assim oportunizar a recorrida o exercício da ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

A ré comprovou que o padrão de energia instalado no edifício em que se situa a loja da requerente possui entrada única, porém com medições individualizadas para cada uma das unidades consumidoras. A ré também comprovou que a instalação da autora - n. 434484 - esteve em nome dela entre 2008 e 2015 e que,
em novembro de 2015, houve alteração da titularidade desta unidade consumidora para MARIA DAS GRACAS SARTORE BAZZARELLA EPP (justamente a MGSB Cosméticos, citada pela autora, situada na loja 02), até o dia 22/11/2021
, quando a autora solicitou a alteração da titularidade da instalação para seu nome.

Todavia, ainda que a ré tenha provado tais fatos, não explicou qual a razão de ter faturado em nome da autora as contas referentes à unidade 434484 no período em que esteve sob titularidade da empresa MGSB, que situa-se em loja vizinha a da autora e tampouco explicou baseada em que previsão normativa procedeu a alteração da titularidade da instalação 434484 com base na solicitação de um terceiro.

[...]

Está também confirmado pela ré nos autos que a loja da autora situa-se em edifício que, embora possua um padrão de energia (entrada) tem medições individualizadas, sendo, por isso, inquestionável o erro da EDP quando cobra de um titular o valor da fatura de consumo de outro.

Assim, no meu entender, houve falha na prestação de serviços da ré consubstanciado no endereçamento, a uma unidade consumidora, de valores de consumo de energia relacionadas a outra.

Adotando esse mesmo entendimento, reconheço a falha da prestação do serviço e, consequentemente, o dever de restituir o valor cobrado a maior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)